Tribunal: STF
Processo: RHC 253578
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.629/AL, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 24 de junho de 2021, por volta das 22 horas, no Alto das Goiabeiras, no bairro de Fernão Velho, ocorreu um crime de homicídio que teve como vítima CLEWERTON DE ARAÚJO LIMA, cujo cadáver apresentava lesões por arma de fogo. 



    No dia e local acima informados a vítima, enquanto subia as escadarias do bairro em que morava, foi alvejada por disparos de arma de fogo, e logo em seguida teve seu pescoço perfurado por um facão. 



    Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática criminosa, descrevendo em detalhes o ocorrido e dizendo, inclusive, que assassinou a vítima pois esta teria zombado e ameaçado seu pai. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E EMBOSCADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO PROVIMENTO. 



    1. A decisão de pronúncia demanda apenas um juízo de admissibilidade da acusação, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova incontroversa, esta reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 413 do CPP). 



    2. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos probatórios judicializados, incluindo depoimentos colhidos sob contraditório, os quais confirmaram as circunstâncias do crime, além de outras provas produzidas na instrução processual. 



    3. As qualificadoras de motivo torpe e emboscada foram adequadamente incluídas, com base em indícios constantes nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise definitiva. 



    4. A utilização da via estreita do habeas corpus não permite o reexame aprofundado do acervo probatório, sendo inaplicável para despronúncia ou exclusão de qualificadoras no presente caso. 



    5. Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não há motivo para reformar a decisão agravada. 



    6. Agravo Regimental não provido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o lastro probatório que embasou a pronúncia do paciente consiste, exclusivamente, em depoimentos indiretos ‘de ouvir dizer’ e elementos de informação”. 



    Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para despronunciar o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia do recorrente mediante a seguinte fundamentação: 



    Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.



    [...]



    Dito isso, pontua-se que, in casu, não é possível enquadrar o recorrente em nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, pois o magistrado singular bem fundamentou a existência de indícios de autoria em desfavor do recorrente, consoante trecho infracitado da decisão de pronúncia: 



    [...] A materialidade do fato restou evidenciada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 265-266, o qual conclui que Clewerton de Araújo Lima foi morto em decorrência de traumatismo crânio-encefálico, produzido por ação de instrumento pérfuro-contundente e corto-contundente. 



    2) Quanto aos indícios de autoria: Emergem dos autos indícios suficientes de que o denunciado Jonata do Espírito Santo praticou o delito, visto que, os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, conjuntamente com as provas colhidas no bojo processual, foram suficientes para gerar, neste Julgador, a convicção da existência de indícios suficientes de autoria exigidos nessa fase processual, pelo que passo a expor.



    A testemunha Claudemy Pedro de Lima Júnior, irmão da vítima, conforme gravação em mídia anexa em fl. 413, relatou o que soube detalhadamente, informando que, momentos antes dos fatos, a companheira da vítima a viu sendo chamada pelo acusado e, logo após, ouviu disparos de arma de fogo. Vejamos: 



    [...]



    A testemunha Felipe Jose de Oliveira Monteiro, policial militar, conforme gravação em mídia anexa em fl. 413, relatou que encontrou o réu em posse de um revólver e ele confessou o crime, conforme relatado abaixo: 



    [...]



    A testemunha Marcos Alan de Castro Silva, também policial militar, reafirmou o depoimento prestado pela testemunha Felipe José de Oliveira Monteiro, alegando que o acusado confessou que tinha sido o autor do homicídio ocorrido dias anteriores, conforme gravação em mídia anexa em fl. 413. 



    A testemunha Lucas Thiago Araújo dos Santos, irmão da vítima, conforme gravação em mídia anexa em fl. 413, destacou ter tomado conhecimento que foi o réu que matou a vítima, relatando que a Delegada lhe informou que o acusado confessou o crime e que este foi preso com a arma do crime (01min50seg). Sobre a motivação relatou o seguinte: 



    [...]



    Ademais, informou que a companheira da vítima estava com o Clewerton de Araújo Lima momentos antes dos fatos e que ela relatou ter visto a vítima sendo chamada para fora de casa, sendo este o momento do suposto do crime (05min27seg – 05min35seg). Por fim, confirmou categoricamente que a vítima conhecia o acusado (05min50seg). 



    [...]



    Cumpre destacar que, a despeito do réu ter negado a autoria em Juízo, o seu interrogatório em sede policial (fls. 151-152) coaduna com as demais provas colhidas durante a instrução processual. Isto pois, o réu afirmou que “depois que atingiu a vítima com o revólver, pegou um facão que estava em sua posse, e que desferiu um golpe no pescoço da vítima”, o que é condizente com o Laudo de Exame Cadavérico da vítima em fls. 265-266. 



    Ademais, também em fase inquisitorial confessou que a motivação do crime se deu por ter tomado conhecimento “que a vítima estava fazendo piadas com o pai do interrogado”, o que é complementado pelos depoimentos prestados em Juízo. 



    [...]



    O conjunto probatório existente nos autos não deixa dúvida quanto aos indícios, mais que veementes, de autoria delitiva, não havendo que se falar em despronúncia 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, a pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais ou depoimentos indiretos. O acórdão impugnado destaca que policiais militares foram ouvidos sob contraditório, confirmando as circunstâncias do crime, além de outras testemunhas arroladas na instrução processual. Esses elementos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento jurídico. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência da decisão que embasou a pronúncia. 



    Nessa linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008); HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e HC 83.542 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente